Tribunal: TJMT
Processo: 0000212-18.2019.8.11.0052
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000212-18.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), David Fernando Patricio da Silva (APELADO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA FERREIRA MARTINS - CPF: 567.634.761-91 (VÍTIMA), GUSTAVO MESSIAS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAVID FERNANDO PATRICIO DA SILVA (APELADO), GUSTAVO MESSIAS DOS SANTOS - CPF: 071.873.711-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
ALMEJADA A CONDENAÇÃO QUANTO AO DELITO DE ROUBO
– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA – DÚVIDA QUE SE RESOLVE A FAVOR DO RÉU – PRECEDENTES –
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Embora a materialidade delitiva tenha sido satisfatoriamente demonstrada, a autoria imputada ao recorrido não restou cabalmente comprovada em juízo, uma vez que o réu não foi reconhecido pela vítima ou por nenhuma outra testemunha do delito; não foram apreendidos em seu poder os bens ou as quantias subtraídas; e não constam nos autos demais elementos capazes de comprovar seu envolvimento com a prática delitiva. Deve, por conseguinte, ser ratificada a sentença absolutória, por força do brocardo
in dubio pro reo
.

2. Apelo ministerial conhecido e desprovido.

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

DAVID FERNANDO PATRÍCIO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos da ação penal n. 0000212-18.2019.8.11.0052, que
absolveu
o réu
DAVID FERNANDO PATRÍCIO DA SILVA
da acusação que lhe fora imputada na denúncia, pela prática das condutas típicas previstas no
art. 157, §2º, II, do Código Penal
e
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 155417890, o
Parquet
vindica a reforma da sentença com vistas à
condenação
do réu pelo delito de
roubo circunstanciado
, ao argumento de que, assim como a materialidade, a autoria delitiva teria restado suficientemente comprovada nos autos.

Em contrarrazões vistas no ID 155417892, o réu rechaça a tese recursal e requer seja
negado provimento
ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 157022680, opina pelo
desprovimento
do pleito.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo órgão ministerial.

Compulsados os autos, verifico que, na origem, o
Parquet
denunciou
DAVID FERNANDO PATRÍCIO DA SILVA
pela prática dos delitos de
roubo circunstanciado
[art. 157, §2º, II, do Código Penal] e
corrupção de menor
[art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente].

Segundo a narrativa constante da exordial acusatória, no dia 28 de dezembro de 2018, por volta do meio dia, no estabelecimento comercial
Sol Nascente
, conhecido como
Mercado da Branca
, situado no Bairro Vila Maria, no município e comarca de Rio Branco/MT,
DAVID FERNANDO PATRÍCIO DA SILVA
,
na companhia do adolescente
Gustavo Messias dos Santos
,
subtraiu
, para si ou para outrem, mediante
grave ameaça
,
diversos objetos
, consistentes em chocolates em barra; chocolates do tipo tartaruguinha; 02 (duas) cartelas de isqueiros BIC; diversos pares de chinelos da marca Malibu; 01 (uma) corrente de ouro; e 02 (dois) pacotes de fumo extraforte, todos
pertencentes à vítima
Maria Aparecida Ferreira Martins
, proprietária do referido estabelecimento comercial.

Conforme exposto pelo
Parquet
, na data, o acusado, na companhia do inimputável
Gustavo
, adentrou o estabelecimento comercial e anunciou o assalto na posse de uma faca, obrigando a vítima a entregar o dinheiro do caixa e da máquina de recarga de créditos de celulares.

Ato contínuo, o réu conduziu a vítima para trás de uma prateleira e, ameaçando-a com a faca, arrancou o cordão dourado que ela usava ao redor do pescoço. Na mesma oportunidade,
DAVID
ordenou ao menor que subtraísse vários bens do estabelecimento. Em seguida, os dois empreenderam fuga do local.

Conforme consignado na denúncia, ambos estavam encapuzados, tendo sido identificados como rapazes morenos e magros. Posteriormente, na Delegacia, a vítima realizou o reconhecimento fotográfico, indigitando
DAVID
e
Gustavo
como os autores do roubo.

Ofertada a denúncia nesses termos, e finda a regular instrução processual, o
Parquet
se manifestou, em sede de alegações finais, pela
absolvição
do acusado quanto ao delito de
corrupção de menor
, e por sua
condenação
quanto ao delito de
roubo circunstanciado
, tendo a i. Defesa, a seu turno, requerido a
absolvição
do réu quanto a ambos os delitos.

Ao proferir a sentença, o d. juízo
a quo
absolveu

DAVID
quanto ao delito de
corrupção de menor
, por insuficiência probatória quanto à materialidade e à autoria delitivas; e, no que se refere ao delito de
roubo circunstanciado
, o d. magistrado
a quo
entendeu pela aplicabilidade do brocardo jurídico
in dubio pro reo
à hipótese, sob o fundamento de insuficiente comprovação acerca da
autoria delitiva
, a resultar na consequente
absolvição
do réu também quanto a esse ilícito.

Nesse contexto, o
Parquet
se insurge inconformado perante esta i. instância revisora, vindicando a reforma do provimento jurisdicional monocrático, com vistas à
condenação
do recorrido, tão somente quanto ao delito de
roubo circunstanciado
, nos termos da denúncia.

A despeito do inconformismo do recorrente, e em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que o pleito
não merece prosperar
.

De proêmio, inexistem dúvidas quanto à
materialidade delitiva
, que exsurge cristalina do boletim de ocorrência n. 2019.4729 (ID 155417869 - Págs. 6-7); e do auto de avaliação indireta (ID 155417869 - Pág. 22); além da prova oral colhida na fase investigativa e em juízo.

Entretanto, quanto à
autoria delitiva
, entendo que obrou em acerto o d. juízo
a quo
ao concluir pela
insuficiência probatória
, subsistindo tão somente os
indícios
de autoria que, aptos a deflagrar a ação penal, não possuem o condão, por outro lado, de respaldar, por si só, a condenação vindicada pelo
Parquet
.

Em que pese tenha sido afirmado pelo representante do i. órgão ministerial, ainda na denúncia, que a vítima teria realizado o
reconhecimento fotográfico
do recorrido, a análise cuidadosa dos autos revela, pelo contrário, que, na Delegacia,
Maria Aparecida Ferreira Martins
consignou, tão somente, que
DAVID
possuía
características semelhantes
a uma das pessoas envolvidas no delito, o mesmo podendo ser dito quanto a
Gustavo
. Veja-se o teor de seu depoimento,
in verbis
:

“
QUE mostrado a depoente a fotografia da pessoa de
GUSTAVO MESSIAS
a declarante afirma que
tem o mesmo porte físico
do que estava pegando os objetos, sendo
magro e mais baixo
, mas ressalta que
não conseguiu ver o rosto já que estava encoberto
; QUE mostrada a fotografia da pessoa de
DAVID FERNANDO
, afirma a declarante que
tem o mesmo porte físico
do homem que a segurou, sendo
magro, porém mais alto
, e
pouca coisa mais forte
do que o outro, e ainda que tem
o mesmo tom de pele
(moreno claro); [...] QUE mostrada a declarante duas blusas de cor preta, de manga longa e capuz, responde dizendo:
SÃO BLUSAS SEMELHANTES A ESSAS QUE ELES USAVAM
”
(
sic
).

(Termo de depoimento de ID 155417869 - Pág. 20). — Destaquei.

Nesse contexto, embora tenha sido lavrado o respectivo Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (ID 155417869 - Pág. 24), no bojo do qual se consignou ter
Maria Aparecida
apontado
DAVID
e
Gustavo
como as pessoas responsáveis pelo delito, entendo que tal reconhecimento deve ser interpretado com cautela, especialmente quando o reconhecimento não se deu com
segurança
, tendo a vítima se limitado a identificar a
semelhança
de
DAVID
e
Gustavo
com os sujeitos que praticaram o crime.

Além disso, não pode ser olvidado que,
em juízo
,
Maria Aparecida
não confirmou o reconhecimento
. Ao ser ouvida
perante a autoridade judiciária
, a vítima apenas narrou, em síntese, que, na data dos fatos, chovia muito quando, por volta das 13:00h, enquanto ela estava no caixa de seu estabelecimento comercial, dois criminosos adentraram o local e anunciaram o assalto, um deles portando uma faca na mão.

Conforme
Maria
,
não foi possível reconhecer os sujeitos
, já que os dois estavam encapuzados, embora fosse perceptível serem ambos magros, um ligeiramente mais alto do que o outro. Conforme a vítima, o mais alto seria aquele que portava a faca, e que a manteve parada enquanto o outro subtraía os objetos.

A vítima também descreveu que ambos estavam usando jaquetas e que, na Delegacia, mostraram-lhe um casaco semelhante em relação à cor (escura) e ao material (moletom). Inquirida especificamente acerca do reconhecimento feito perante a autoridade policial,
Maria
afirmou com segurança que, na época,
reconheceu apenas a jaqueta, já que os rostos dos infratores estava coberto
.

Em juízo
, foi também colhido o depoimento de
Adilson Laurentino da Silva
, investigador de polícia, que relatou terem sido informações anônimas a inicialmente indigitar
DAVID
como o autor do roubo praticado no mercado
Sol Nascente
.

Conforme a testemunha,
DAVID
, na mesma época,

era investigado por um roubo ocorrido no estabelecimento
Lopes
, na madrugada do dia 27/12/2018, que fora parcialmente registrado pelas câmeras de segurança do local, tendo sido identificado, nessas imagens, o uso de uma jaqueta escura, posteriormente encontrada próxima ao rio, na rua Santa Catarina, em data não rememorada por
Adilson
.

A vítima do comercial
Lopes
confirmou, segundo a testemunha, a jaqueta encontrada como sendo aquela usada na prática do delito, e, na Delegacia,
Maria
igualmente a reconheceu como
semelhante
àquela utilizada por um dos sujeitos que praticaram o roubo em seu mercado. O investigador relatou que mostraram ao tio de
DAVID
a jaqueta apreendida e também a filmagem do comercial
Lopes
, para que fossem visíveis os chinelos utilizados pelo suspeito que vestia a jaqueta, e que seu tio reconheceu os calçados, mas não a jaqueta, como sendo de seu sobrinho.

Em juízo
, foi também ouvido
Edilson Lucas Cândido
,

investigador de polícia, que detalhou ter sido a jaqueta encontrada na rota de fuga de quem teria realizado o roubo no mercado
Lopes
. Conforme
Edilson
, por meio das filmagens feitas pelas câmeras existentes nesse local, apesar de ter coberto o rosto dos infratores, era possível apreender algumas características superficiais, como o tipo do chinelo e a jaqueta utilizada por um dos sujeitos.

A testemunha relatou que, perante os policiais, tanto o tio como a genitora do réu reconheceram a jaqueta como sendo de
DAVID
e, exibidas a eles as imagens obtidas no estabelecimento
Lopes
, ambos também reconheceram os chinelos como pertencentes a ele. Conforme
Edilson
, em conversa informal,
Fernando Negri
relatou que os dois objetos pertenciam a
DAVID
, e que este teria admitido seu intento de roubar o mercado
Lopes
.

Em juízo
, por sua vez, a escrivã de polícia
Patrícia Duarte Sobrinho
relatou que, à época, na Delegacia, a vítima
Maria Aparecida
reconheceu
DAVID
e
Gustavo
como os autores do delito. A testemunha também esclareceu que, no comercial
Lopes
, as câmeras de segurança conseguiram registrar os suspeitos, embora não de maneira nítida, afirmando, todavia, que os familiares de
DAVID
chegaram a reconhecê-lo nas filmagens.

A testemunha consignou que, interrogado na Delegacia,
DAVID
negou os roubos que lhe foram imputados, relatando que, na época, estava na zona rural do município, na Fazenda Brisa da Mata, quando veio à cidade e ficou, durante o dia, na casa de seu tio, tendo se assustado, em um dado momento, com a presença de uma guarnição da polícia, vindo a correr por medo.

Do relato dos agentes públicos, extraem-se, portanto, informações diversas relatando terem os familiares de
DAVID
ora o reconhecido, em pessoa, nas filmagens obtidas no momento do delito perpetrado no comercial
Lopes
[escrivã
Patrícia Duarte Sobrinho
]; ora tendo a genitora e o tio do acusado reconhecido apenas a jaqueta e os chinelos [investigador
Edilson Lucas Cândido
]; ora tendo apenas o tio de
DAVID
reconhecido tão somente os chinelos [investigador
Adilson Laurentino da Silva
].

Em juízo
, a genitora do réu,
Lindinalva Daniela da Silva
, ouvida na condição de
informante
, relatou que os policiais não lhe mostraram qualquer vídeo, tampouco par de chinelos ou jaqueta. Por outro lado, a depoente comentou que seu irmão, tio do réu, mencionou terem os policiais lhe exibido coisas assim.

Conforme a informante, ademais, na época do fato, até onde sabia,
DAVID
estava trabalhando na Fazenda Brisa da Mata, não podendo
Lindinalva
afirmar por onde ele teria transitado na data do fato.

Por sua vez,
Vicente Paula Ramos
, tio de
DAVID
, ouvido na condição de
informante
,
em juízo
, relatou que o denunciado frequentemente ficava em sua casa, após ter se mudado de Rondônia. Ele relatou que, na época das investigações, os policiais lhe mostraram uns dois vídeos, mas que ele reconheceu ninguém, pois o rosto da pessoa não estava nítido. Todavia,
Vicente
consignou que, na época, relatou que os chinelos eram parecidos com aqueles utilizados por
DAVID
, embora não fosse possível vê-los com nitidez ou reconhecer a jaqueta.

O relato de
Lindinalva
e de
Vicente
vai ao encontro do depoimento do investigador de polícia
Adilson Laurentino da Silva
, que relatou, como visto, ter
Vicente
identificado apenas os chinelos como sendo
semelhantes
àqueles utilizados por
DAVID
, não tendo reconhecido a jaqueta ou mesmo o sobrinho em pessoa nas filmagens que, consoante relatado pela escrivã
Patrícia Duarte Sobrinho
, apresentavam baixa qualidade, com visibilidade pouco nítida.

Em juízo
, ouviu-se também a testemunha
Fernando Nelson Negri
, mencionado pelo investigador de polícia
Edilson Lucas Cândido
como um dos sujeitos inicialmente investigado pela prática delitiva, que teria relatado aos policiais que
DAVID
manifestou sua vontade de cometer o roubo posteriormente perpetrado no comercial
Lopes
.

Perante a autoridade judiciária,
Fernando
contextualizou que, na época, a polícia suspeitou dele porque costumava andar com
DAVID
,
Davizinho
e
Jhonny
, mas que nada tinha a ver com o delito.

Quanto ao envolvimento de
DAVID
, no entanto,
Fernando
apresentou três informações dissonantes: inicialmente, relatou não saber se
DAVID
teria praticado o crime. Posteriormente, afirmou ter ouvido dizer que teria sido
DAVID
o responsável, junto com um rapaz de alcunha
Pingo
, que posteriormente teria ido embora para Cuiabá. Por fim,
Fernando
disse que
DAVID
teria lhe confessado ter roubado o mercado
Sol Nascente
, cerca de dois dias após a prática delitiva.

Ao consultar o depoimento de
Fernando
colhido na fase investigativa, verifico ainda a existência de uma quarta versão dos fatos: na época,
Fernando
relatou que
DAVID
teria lhe confessado a prática do roubo perpetrado no comercial
Lopes
, nada sabendo, no entanto, acerca do delito praticado no mercado
Sol Nascente
, tendo ouvido dizer, na rua, que o roubo ora apurado teria sido cometido pelo “
Negão da Olinda
” e pelo “
Samuel Canela
” (ID 155417869 - Pág. 32).

Nesse contexto, entendo que as informações apresentadas por
Fernando
acerca de uma alegada confissão informal de
DAVID
quanto ao delito em exame encontram óbice nas
contradições
de sua narrativa, uma vez que a testemunha, em todas as vezes em que foi ouvida durante a persecução criminal,
não apresentou
um relato
coerente e harmônico
acerca de informações que eventualmente detivesse em relação à participação do recorrido nos delitos de roubo cometidos nos estabelecimentos
Lopes
ou
Sol Nascente
.

Por outro lado, ao ser interrogado
em juízo
,
DAVID
manteve-se
coerente
em relação às informações apresentadas à autoridade policial (ID 155417869 - Págs. 37-38), narrando, em síntese, que
não cometeu o roubo
, pois estava trabalhando, na época, na Fazenda Brisa da Mata e, na data do delito, foi à cidade de Rio Branco/MT apenas para ver sua mãe, indo depois à casa de seu tio.

Conforme exposto por
DAVID
em ambas as fases da persecução penal, por volta das 11:00h, uma viatura da Polícia Militar chegou às proximidades da residência, tendo empreendido fuga por alardeado receio genérico dos agentes policiais, vindo a retornar logo em seguida para a Fazenda Brisa da Mata.

Diante desse arcabouço probatório, concluo, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, que sobejam diversos
pontos obscuros
, mormente quanto à linha cronológica entre o delito cometido no mercado
Lopes
, na madrugada do dia 27/12/2018, após o qual foi localizada, abandonada em via pública, a jaqueta supostamente utilizada por
DAVID
, a qual teria sido, todavia,
também
utilizada por ele para a prática do crime cometido contra o estabelecimento
Sol Nascente
, entre as 12:00 e 13:00 do dia seguinte, período no qual, consoante o acusado, já se encontrava retornando à Fazenda Brisa da Mata.

Além disso, como exposto, a vítima
Maria Aparecida
não realizou
o reconhecimento seguro do réu, considerando-o apenas
semelhante
ao sujeito que teria sido responsável pelo delito, por características bastante genéricas (pele morena clara; estatura alta; porte magro). Ademais, o tio de
DAVID
apenas apontou que os chinelos do sujeito visualizado nas filmagens do estabelecimento
Lopes
eram
semelhantes
aos chinelos utilizados por seu sobrinho, não podendo ser esquecidas, todavia, a baixa qualidade das imagens em questão, bem como o fato de que os chinelos, a toda evidência, não eram dotados de nenhuma característica que os particularizasse. Cumpre registrar, por fim, que os bens e valores subtraídos da vítima não foram encontrados com
DAVID
ou em local ligado a ele.

Ante todo o exposto, após analisar detidamente as circunstâncias do caso, entendo, ao contrário do aventado nas razões recursais, se tratar de inequívoca hipótese de

absolvição
, a ensejar a
ratificação
do édito absolutório em todos os seus termos, por força do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Com isso, não se afasta a possibilidade de que o réu possa ter sido, por um lado, o autor do delito narrado na exordial acusatória; todavia, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a
certeza necessária
tal conclusão, deve-se respeitar o teor do princípio invocado pelo magistrado singular,
uma vez que
a absolvição se contenta com a dúvida, porém, a condenação
exige certeza
.

Nesses termos,
mantenho incólume

a r. sentença absolutória
ora hostilizada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo inalterados os termos da r. sentença prolatada pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos n. 0000212-18.2019.8.11.0052.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023